Tribunal: TJDFT
Processo: 0724762-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO APENADO ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em razão da alegada demora no recambiamento de apenado custodiado em Aparecida de Goiânia/GO para o Distrito Federal, onde tramita sua execução penal. A defesa requereu, alternativamente, a expedição de alvará de soltura condicionado à apresentação espontânea do paciente ou a realização de audiência de justificação de forma virtual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de expedição de alvará de soltura para apresentação espontânea do apenado em unidade prisional diversa, diante da demora no recambiamento; e (ii) avaliar se há omissão ou desídia do Juízo da VEP/DF que configure constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio é inadmissível, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria, cabendo impugnação da decisão da VEP por meio de agravo em execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.
4. A alegação de demora no recambiamento não se sustenta, pois restou demonstrado que o Juízo da VEP/DF vem adotando diligentemente todas as providências necessárias para a transferência do apenado, inclusive solicitando prioridade à SEAPE.
5. A morosidade na comunicação entre o Judiciário goiano e a unidade de recambiamento da SEAPE, somada ao requerimento anterior do apenado para cumprimento da pena naquela comarca, são fatores que influenciaram o retardo, não havendo desídia da autoridade impetrada.
6. Não se verifica ilegalidade flagrante apta a justificar, de ofício, a expedição de alvará de soltura, tampouco a realização de audiência de justificação de forma virtual, uma vez que o paciente está custodiado na comarca em que manifestou interesse em permanecer.
7. A fuga anterior do apenado, fato ainda pendente de apuração como falta grave, justifica a ausência de concessão de benefícios externos no regime semiaberto, afastando a alegada ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.